Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. NÃO COMPROVADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 3o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004, a purga da mora somente se aperfeiçoa quando quitado o contrato em sua integralidade, não sendo aceito, para esse fim, o pagamento tão somente das parcelas em aberto. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente tese no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, visto que acabaria por esvaziar o instituto da garantia promovido pela cláusula da alienação fiduciária.
3. Apelação conhecida e não provida.